Tribunal: TJPA
Processo: 0000900-74.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000900-74.2009.8.14.0301

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: DIEGO GONCALVES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.

1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143).

3. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0000900-74.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: DIÁRIOS DO PARA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 2558594

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DIÁRIOS DO PARA LTDA
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 2558594 que desproveu Apelação interposta pelo ora agravante contra sentença que
julgou procedente a demanda (Num. 1349887) para condená-lo ao pagamento de danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) por divulgação de sua foto em matéria jornalística de cunho policial quando ainda era menor de idade.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DO AUTOR EM MATÉRIA POLICIAL PUBLICADA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO QUANDO ESTE ERA MENOR DE

IDADE. OFENSA AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DANOS MORAIS. ABUSO DO DIREITO E LIBERDADE DE IMPRENSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

O agravante
DIÁRIO DO PARA LTDA
(Num. 5833146) defende inicialmente a nulidade da monocrática agravada, por entender que a matéria não autoriza o julgamento unipessoal pelo relator.

Requereu o exercício do direito de retratação por esta relatora e, em caso negativo, a reforma da decisão monocrática para afastar a condenação.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Adianto que mantenho a decisão monocrática agravada, eis que a presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, quanto a alegação de usurpação da competência do colegiado, resta claro que há entendimento Jurisprudencial iterativo a amparar a decisão monocrática.

Ora, conforme já se mencionou, as alegações formuladas pelo ora agravante em sede de apelação esbarram em entendimento pacificado tanto na Jurisprudência dos demais Tribunais de Justiça quanto do STJ, de modo a autorizar o julgamento monocrático da apelação.

Assim, não há que se falar em usurpação da competência deste órgão colegiado, eis que
de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Neste sentido, o STJ já afirmou que a autorização legal, prevista tanto no CPC/73 quanto no NCPC/15, no sentido de ser possível o julgamento monocrático nas matérias expressamente listadas, não importa em usurpação do órgão colegiado. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL. COMUNICABILIDADE DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É possível ao relator, mediante decisão monocrática, negar seguimento ao recurso especial quando presentes as hipóteses dos arts. 557, caput, do Código de Processo Civil e 34, XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou jurisprudência do tribunal de origem ou de tribunal superior, não havendo que se falar, pois, na presente hipótese, em usurpação da competência de órgão colegiado.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, comunicam-se, no regime da comunhão universal de bens, as verbas trabalhistas originadas na constância do casamento. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1281222/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 06/02/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO

DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível ao relator, mediante decisão monocrática, negar seguimento ao recurso especial quando presentes as hipóteses dos arts. 557, caput, do Código de Processo Civil e 34, XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou jurisprudência do tribunal de origem ou de tribunal superior, não havendo que se falar, pois, na presente hipótese, em usurpação da competência de órgão colegiado.

2. Para o preenchimento do requisito do prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, é necessário que a Corte de origem tenha decidido a causa à luz da legislação federal indicada e que seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1379036/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 05/03/2015)

Outrossim, quanto ao ato ilícito ensejador da condenação do agravante ao pagamento de danos morais, igualmente não prospera a pretensão do agravante.

Conforme amplamente enfrentado na monocrática agravada, o ato ilícito em questão consubstancia-se na veiculação da matéria jornalística juntadas constante nos IDS Num. 1349877 - Pág. 11/12 e Num. 1349884 - Pág. 3

Neste contexto, o ora agravante publicou em seu periódico do dia 26/04/2008 a matéria jornalística intitulada de "PC prende 22 pessoas por golpes”, veiculando a imagem do apelado, sem o seu consentimento, sendo o mesmo menor de idade à época dos fatos, causando-lhe constrangimento.

O caso verte sobre nítido conflito entre duas ordens de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, de um lado o direito do autor à inviolabilidade da imagem e ,de outro, o direito da apelante à liberdade de manifestação de pensamento e informação (liberdade de imprensa), de modo que a solução para o impasse merece análise do caso concreto com a devida ponderação.

A Polícia

Civil deflagrou a operação “Arco-Íris”, onde investigava casos de fraude à dados sigilosos de bancos e financiadoras, na reportagem foi informado que a polícia civil havia prendido 22 pessoas envolvidas no esquema fraudulento.

Sucede que o autor, menor de idade à época, fora apreendido na referida operação policial. Afirmou que foi fotografado, sem o seu consentimento e teve sua foto estampada na matéria jornalística de Num. 1349877 - Pág. 11/12 e Num. 1349884 - Pág. 3.

Depreende-se dos autos, que não houve autorização do responsável do menor pela exibição de sua fotografia na matéria jornalística confeccionada pela recorrente. Portanto, ao agir assim, a apelante infringiu as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a preservação da imagem dos menores.

Vejamos:

Art. 17 - O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais .

Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)

Outrossim, é irrelevante a alegação do apelante sobre o suposto desconhecimento quanto à idade do apelado, vez que lhe incumbe o ônus de averiguar tal informação antes de publicar suas reportagens.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, com a ofensa à imagem do apelado, pois extrapolou o apelante, os limites da liberdade informação, havendo portanto, dano moral indenizável.

Portanto, a extensão dos danos resta devidamente evidenciada pelas circunstâncias do fato, considerando-se que o presente caso envolve a imagem, a honra e o nome da pessoa, hipóteses de dano moral presumido .

Nestes termos, é devida a indenização, conforme se estabelece pela colação das jurisprudência em matérias correlatas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EDITORA DE JORNAL. PUBLICAÇÃO DE FOTO DE MENOR SUSPEITO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NO MEIO EM QUE VIVE E POR CONHECIDOS. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ECA. INVIOLABILIDADE DA IMAGEM. ARTS. 17, 143 E 247 ECA. POSSIBILIDADE DE SE COGITAR A TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. (...) CERTA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. IN RE IPSA. AINDA, REGRAS DO ECA SÃO RÍGIDAS. MERA DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA DE MENOR DE IDADE CONFIGURA DANO INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR. 8377813. 10ª Câmara Cível. Relatora: Desdora. Denise Antunes. Julgado em 14/06/2012).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PUBLICAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM DE MENOR -MATÉRIA JORNALÍSTICA - VIOLAÇÃO À IMAGEM E INTIMIDADE - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO. "É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). Para a responsabilização civil devem ser demonstrados: a prática de ato ilícito pelo agente e o dano sofrido pela vítima, ligados por nexo de causalidade. O menor de idade que não teve sua identidade visual preservada em notícia relacionada à prática de ato infracional faz jus ao recebimento de reparação por danos morais decorrentes da exposição e constrangimento. O valor da indenização pelo dano moral deve ser arbitrado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo ser levado em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano . A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (STJ, Súm. 362). Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (STJ, Sum. 54 e CC , art. 398).(TJMG APC 10342130020437001, 10ª Câmara Cível, Relator Des. Manoel dos Reis Morais, Dje 02/06/2015)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL E PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTANDO O NOME E A IMAGEM DE MENOR MORTO COM ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL.FATO VEDADO E TIPIFICADO COMO CRIME PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(ECA).PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO.OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.JUROS DE MORA.RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. (RESP 1390560/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, dje 14/10/2013).

Outrossim, no que tange a responsabilidade civil, o Código Civil de 2002, expõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Grifo nosso)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Grifo nosso)

No que diz respeito ao quantum fixado, considerando as peculiaridades da hipótese dos autos, avaliando-se os parâmetros mencionados, ou seja, as circunstâncias do fato, as condições sociais do ofendido, a condição econômica da requerida, a extensão dos danos e, finalmente, o caráter pedagógico punitivo da medida, defendo que a indenização deve ser mantida nos R$20.000,00 (vinte mil reais), eis que fixada dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto a correção monetária, esta incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil.

Diante do exposto, inexiste motivo para reformar a decisão monocrática vergastada.

Desta forma, conclui-se que a irresignação do agravante não encontra guarida na Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2021